Tribunal: TJDFT
Processo: 0738066-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738066-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADELMO BRANDAO LANDIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo agravado: “Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por ADELMO BRANDÃO LANDIM em face de BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, o autor alega que o saldo existente em sua conta PASEP é incompatível com o tempo em que o numerário esteve em poder do banco réu, razão pela qual pleiteia as indenizações devidas. É o breve relatório. Nos termos do art. 357 do CPC, passo ao saneamento e à organização do presente processo. Da prejudicial de mérito Conforme jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 é inaplicável à sociedade de economia mista. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral, o previsto no art. 205 do Código Civil: 10 (dez) anos. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP. No caso concreto, o saque se deu em 30/05/2016, de modo que não há que se falar em prescrição, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito suscitada. Da preliminar de ilegitimidade A pretensão do autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar os juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (art. 5o da Lei Complementar no 8/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo. Rejeito a preliminar. Da incompetência absoluta da Justiça Estadual O art. 109, I, da Constituição Federal estabelece que compete aos Juízes Federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". No caso, verifica-se, de plano, que nenhuma das pessoas jurídicas de direito público discriminadas no aludido dispositivo constitucional compõem o polo passivo da presente lide. É de se registrar que, da legislação de regência sobre o tema (Lei Complementar no 8/1970, Lei no 9.365/96 e Decreto no 4.751/03), pode-se apreender que as atualizações monetárias e os juros incidentes seguem as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S/A creditar, nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. (...) Rejeito a preliminar. Este Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Superadas as demais questões preliminares, fixo como ponto controvertido a (in)correta atualização dos montantes vertidos para conta PASEP da parte requerente. Nesse sentido, o esclarecimento do quantum debeatur demanda a produção de prova exclusivamente pericial contábil. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste sobre os cálculos do autor, bem como para que elabore cálculo no intuito de esclarecer sobre a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor decorrentes da atualização das quantias depositadas em sua conta PIS/PASEP, utilizando-se dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, esclarecendo se houve descontos/saques ilegais procedidos pelo réu no decorrer dos anos em que os valores se mantiveram em depósito. Vindo o laudo da Contadoria Judicial, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Após, façam-se os autos conclusos”. Em suas razões recursais, o agravante defende a incompetência do Juízo, sua ilegitimidade passiva no feito de origem e a ocorrência da prescrição quinquenal. E pede: “que o recurso de Agravo de Instrumento seja recebido e processado por este Egrégio Tribunal, em atenção aos preceitos legais vigentes e seja recebido o presente agravo com efeito suspensivo” e “no mérito, o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como prejudicial de mérito de prescrição”. Preparo recolhido (ID 19390979). Em 14/09/2020, foi determinada a suspensão da tramitação destes autos em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sob o número 0720138-77.2020.8.07.0000 com determinação de “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)” (ID 19418237). Em maio de 2022, o então Presidente deste TJDFT, o Desembargador Cruz Macedo, proferiu o seguinte despacho, comunicando a afetação do referido IRDR ao Tema 1150 do STJ: “Esta Presidência, em decisão de ID 27044967, admitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste TJDFT. O STJ em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 35785248 – p. 2/4), acolheu a sugestão do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e, juntamente com os Recursos Especiais 1.895.936/TO e 1.895.941/TO, determinou a afetação deste feito ao Tema 1.150. Assim, procedida a comunicação e anotação de praxe no âmbito desta Corte de Justiça, retornem os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão acima mencionada. Publique-se. Em 21/09/2023, foram publicados os acórdãos proferidos nos processos paradigmas: REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1150, tendo sido firmada a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Em 02/10/2023, em virtude da publicação dos referidos acórdãos, os autos voltaram conclusos (ID 51991883). As partes foram intimadas nos termos do ID 52045725 e não se manifestaram (IDs 52315977 e 52440579). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme relatado, o agravante alega incompetência do Juízo, sua ilegitimidade passiva no feito de origem e prescrição quinquenal, temas que não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, possibilidade que inclui as matérias competência e prescrição. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021). RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). ( ) 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1778237 RS 2018/0210787-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019) Já o ponto legitimidade passiva do agravante configura matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; Assim, conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade somente quanto aos pontos competência do juízo e prescrição. DA COMPETÊNCIA Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal, pessoa jurídica de direito privado distinta da União. E, consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, pela Primeira Seção, reafirmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil S.A. “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE” (STJ - CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019). Portanto, não há que se falar em incompetência da Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a demanda. DA PRESCRIÇÃO Banco do Brasil também alega que a pretensão do agravado de ressarcimento decorrente de alegadas perdas em razão de diferenças de correção monetária em saldo da conta PASEP está prescrita dado o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos contado a partir da data do último depósito da cota na conta PASEP do autor (ano de 1988). Todavia, no Tema 1150, julgado em 13 de setembro de 2023, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses quanto a prescrição: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.” No caso, termo inicial do prazo prescricional é a data a partir da qual o agravado tomou ciência da lesão. Ou seja, quando, em 30/05/2016 (ID 66226751 -p. 5), o autor dirigiu-se ao Banco do Brasil para sacar as cotas de PASEP e, via extrato microfilmado da conta individual, concluiu que a quantia ali constante se apresentava incompatível com o período de tempo de serviço. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 25/06/2020, não transcorrido o prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória formulada pelo autor/agravado. Por fim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também não se revela no caso, uma vez que o agravante não demonstrou que danos poderá sofrer – e que necessitem de imediata intervenção judicial – caso mantida a decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora